Tribunal: TRF3
Processo: 5000715-57.2022.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
461/533)

5000715-57.2022.4.03.6113

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000715-57.2022.4.03.6113

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: IVAN JULIO LEMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROVA CORROBORATIVA. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DER. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que fixou a incidência dos juros e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos na Justiça Federal.

2. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que reconheceu parcialmente o labor especial, concedeu aposentadoria integral e determinou a observância do Tema 1124/STJ para definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

II. Questão em discussão:

3. Alegação de incidência das alterações promovidas pela EC no 136/25.

4. Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação (item 2.1 e 2.2, do Tema 1124/STJ)

III. Razões de decidir:

5. Com relação à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, de rigor o acolhimento do recurso, considerando-se sobretudo a superveniência do julgamento e a tese firmada no tema 1124 pelo E. STJ.

6. O acolhimento do pedido dependeu de prova de natureza meramente corroborativa, porquanto não introduz fato novo essencial, limitando se a reforçar, esclarecer ou complementar elementos já submetidos ao crivo administrativo.

7. Trata se, portanto, de reforço probatório de fato já apreciável na via administrativa, não se configurando prova efetivamente nova

8. Configurada a produção de prova corroborativa. Aplicação das diretrizes do Tema 1124 do STJ (item 2.2), com a fixação da DIB na data da DER, e do termo inicial dos efeitos financeiros a partir deste marco.

9. A Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o regime de atualização dos requisitórios da Fazenda Pública federal, matéria cuja constitucionalidade é objeto da ADI no 7873, ainda pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

10. Diante da controvérsia instaurada e conforme orientação provisória da Nota Técnica no 2/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Cálculos da Justiça Federal, devem ser mantidos, na fase anterior à expedição do requisitório, os índices e a metodologia previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

11. Deve ser mantida a sentença, que determinou que a atualização monetária e os juros de mora sejam fixados nos termos da Resolução vigente e normas posteriores do CJF (Manual de Cálculos da Justiça Federal).

IV. Dispositivo e tese:

12. Embargos de declaração do Autor acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a partir da DER, conforme Tema 1124/STJ.

13. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte para aclarar a fundamentação, sem efeitos infringentes.

Tese: Tratando-se de prova corroborativa apresentada somente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na DER. Incidência da atualização monetária nos termos da Resolução vigente e normas posteriores do CJF (Manual de Cálculos da Justiça Federal).

Legislação citada:

Art. 1.022, CPC.

EC no 136/25

Jurisprudência citada:

STJ, Tema 1124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000715-57.2022.4.03.6113

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: IVAN JULIO LEMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e a parte autora contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/05/1977 a 31/10/1979, 20/11/1979 a 15/03/1980, 01/05/1980 a 30/04/1982, 22/10/1982 a 18/02/1983, 06/06/1983 a 05/03/1985, 18/04/1985 a 12/09/1985, 01/10/1985 a 31/10/1986, 01/12/1986 a 17/04/1987, 03/11/1987 a 08/02/1988, 17/03/1988 a 30/09/1992, 16/09/1988 a 01/09/1992, 01/02/1993 a 14/08/1993, 03/01/1994 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 11/05/2001, 02/05/1995 a 01/11/1996, 01/07/1997 a 02/04/1999, 03/01/2000 a 11/05/2001, 02/05/2002 a 06/09/2003, 02/05/2011 a 24/10/2011, 01/08/2012 a 20/04/2013; 11/05/2015 a 31/07/2016, 03/10/2016 a 14/12/2017 e 01/06/2018 a 04/12/2019 e determinar a concessão da aposentadoria especial, a partir de 07/07/2021 (DER), fixando os consectários legais nos termos explicitados na decisão.

O INSS alega omissão quanto à alteração dos consectários legais imposta pela EC no 136/25 aos débitos previdenciários.

A parte autora alega omissão e contradição no julgado. Requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, nos termos dos itens 2.1 e 2.2 do Tema 1124/STJ, os quais conduzem, necessariamente, à fixação desde a DER.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Recurso não respondido.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

Com relação à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, acolho o presente recurso, mormente considerando-se a superveniência do julgamento e a tese firmada no tema 1124 pelo E. STJ.

A definição da Data de Início do Benefício (DIB) e do termo inicial dos efeitos financeiros exige, inicialmente, a correta identificação da existência ou não de requerimento administrativo prévio, bem como, nos casos em que este exista, a análise da natureza da prova que fundamenta o reconhecimento judicial do direito.

Com efeito, a solução varia conforme se trate de hipótese abrangida pelas exceções do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, ou, havendo requerimento administrativo, conforme o direito tenha sido reconhecido com base em prova meramente corroborativa ou em prova efetivamente nova e essencial, nos termos da orientação firmada pelo Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça. É a partir desse critério metodológico que se passa à análise da situação concreta dos autos.

Na hipótese dos autos, houve requerimento administrativo válido, impondo-se, portanto, a análise da natureza da prova que fundamentou o reconhecimento judicial do direito.

Analisando o procedimento administrativo de concessão (ID 303233962), extrai-se que a parte autora instruiu o procedimento com a documentação necessária, a permitir à autarquia previdenciária, a análise dos requisitos legais exigidos e reconhecer o direito postulado, de parte dos intervalos pleiteados nesta ação. Requereu a parte Autora a realização de inspeção ou perícia em empresas similares, a intimação do Sindicato de Categoria Profissional da Indústria Calçadista de Franca, a justificação administrativa através de testemunhas, emissão de cartas de exigências etc.

O INSS procedeu somente à análise da documentação juntada pelo Autor, indeferindo a concessão do benefício pretendido (ID 303233962/190).

Por oportuno, não se cogita da ausência de interesse de agir da parte autora, considerando-se notadamente que regularmente citado, o INSS apresentou contestação de mérito, o que evidencia resistência clara e inequívoca à pretensão deduzida em juízo (letra b, item IV, tema 350/STF).

Constata se que a prova produzida em juízo possui natureza meramente corroborativa, porquanto não introduz fato novo essencial, limitando se a reforçar, esclarecer ou complementar elementos já submetidos ao crivo administrativo. A documentação apresentada não cria o direito postulado, mas apenas confirma situação fática já conhecida ou, ao menos, cognoscível pelo INSS à época do requerimento administrativo, sendo certo que a Autarquia dispunha de elementos suficientes para o reconhecimento do direito, incumbindo lhe o dever de diligência e de concessão do benefício mais vantajoso. Trata se, portanto, de reforço probatório de fato já apreciável na via administrativa, não se configurando prova efetivamente nova

Nesse passo, à luz do Tema 1124 do STJ, a DIB deve ser fixada na DER (07/07/2021), e os efeitos financeiros devem incidir desde esse mesmo marco, por se tratar de erro imputável à atuação administrativa pretérita, inexistindo justificativa para o deslocamento dos efeitos patrimoniais para momento posterior.

Quanto aos embargos de declaração do INSS, teço as seguintes considerações.

No que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais revestidos de natureza de ordem pública, são cognoscíveis de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013), motivo pelo qual passo a analisá-los.

A Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, para estabelecer que, nos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal, desde a expedição até o pagamento, os valores devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA, incidindo ainda juros de mora simples de 2% ao ano, sendo vedados juros compensatórios. Todavia, se a soma da correção monetária pelo IPCA e dos juros de mora superar a variação da taxa Selic no mesmo período, esta deverá ser aplicada de forma substitutiva.

No entanto, a constitucionalidade da Emenda Constitucional no 136/2025 está sendo questionada na ADI no 7873, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual ainda está pendente de julgamento.

Nesse contexto, a Nota Técnica no 2/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal esclarece que a EC no 136/2025, ao modificar o art. 3o da EC no 113/2021, suprimiu a previsão constitucional expressa dos índices aplicáveis na fase de liquidação, gerando incerteza quanto à continuidade da utilização da taxa Selic.

Diante desse cenário de incerteza, e até definição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7873, a Comissão recomenda, salvo decisão judicial em contrário, a manutenção dos índices e da metodologia atualmente previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a fase anterior à expedição dos requisitórios, a fim de assegurar uniformidade e continuidade dos trabalhos das contadorias.

Assim, deve ser mantida a sentença, que determinou que a atualização monetária e os juros de mora sejam fixados nos termos da Resolução vigente e normas posteriores do CJF (Manual de Cálculos da Justiça Federal).

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração do Autor, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a partir da DER, com fundamento na tese firmada no tema 1124/STJ, e acolho em parte os embargos de declaração do INSS, para aclarar a fundamentação, sem efeitos infringentes, nos termos explicitados na decisão.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROVA CORROBORATIVA. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DER. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que fixou a incidência dos juros e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos na Justiça Federal.

2. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que reconheceu parcialmente o labor especial, concedeu aposentadoria integral e determinou a observância do Tema 1124/STJ para definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

II. Questão em discussão:

3. Alegação de incidência das alterações promovidas pela EC no 136/25.

4. Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação (item 2.1 e 2.2, do Tema 1124/STJ)

III. Razões de decidir:

5. Com relação à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, de rigor o acolhimento do recurso, considerando-se sobretudo a superveniência do julgamento e a tese firmada no tema 1124 pelo E. STJ.

6. O acolhimento do pedido dependeu de prova de natureza meramente corroborativa, porquanto não introduz fato novo essencial, limitando se a reforçar, esclarecer ou complementar elementos já submetidos ao crivo administrativo.

7. Trata se, portanto, de reforço probatório de fato já apreciável na via administrativa, não se configurando prova efetivamente nova

8. Configurada a produção de prova corroborativa. Aplicação das diretrizes do Tema 1124 do STJ (item 2.2), com a fixação da DIB na data da DER, e do termo inicial dos efeitos financeiros a partir deste marco.

9. A Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o regime de atualização dos requisitórios da Fazenda Pública federal, matéria cuja constitucionalidade é objeto da ADI no 7873, ainda pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

10. Diante da controvérsia instaurada e conforme orientação provisória da Nota Técnica no 2/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Cálculos da Justiça Federal, devem ser mantidos, na fase anterior à expedição do requisitório, os índices e a metodologia previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

11. Deve ser mantida a sentença, que determinou que a atualização monetária e os juros de mora sejam fixados nos termos da Resolução vigente e normas posteriores do CJF (Manual de Cálculos da Justiça Federal).

IV. Dispositivo e tese:

12. Embargos de declaração do Autor acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a partir da DER, conforme Tema 1124/STJ.

13. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte para aclarar a fundamentação, sem efeitos infringentes.

Tese: Tratando-se de prova corroborativa apresentada somente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na DER. Incidência da atualização monetária nos termos da Resolução vigente e normas posteriores do CJF (Manual de Cálculos da Justiça Federal).

Legislação citada:

Art. 1.022, CPC.

EC no 136/25

Jurisprudência citada:

STJ, Tema 1124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração do Autor, com efeitos infringentes, e acolher em parte os embargos de declaração do INSS, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão